Tribunal: TJMT
Processo: 1007564-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007564-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (AGRAVADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), CLINICA SANTA LUZIA S/S LTDA - EPP - CNPJ: 02.567.278/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME., TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007564-35.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADO: VILSON SOARES FERRO

EMENTA

RAI 1007564-35.2020.811.0000 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NATUREZA EXTRACONCURSAL – PROSSEGUIMENTO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Quanto aos honorários sucumbenciais, a Segunda Seção do STJ consolidou no REsp 1841960/SP que a sentença é o ato processual que faz nascer o direito à sua percepção, e, por consequência, se proferida depois de postulada a RJ, será classificado como extraconcursal, mas, se for anterior, se submeterá ao plano recuperacional.

II - Como este Cumprimento de Sentença reporta-se unicamente ao pedido de recebimento dos honorários de sucumbência, cujo acórdão que os fixou é de 16/05/2018, posterior ao pedido de Recuperação Judicial da agravante (de 20/06/2016), o crédito é extraconcursal, portanto deve prosseguir no juízo da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007564-35.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADO: VILSON SOARES FERRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
OI MÓVEL S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 17892-46.2015.811.0055, manejado por
VILSON SOARES FERRO
e
ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA
, indeferiu o pedido de suspensão da execução referente aos honorários de sucumbência.

Para tanto, a agravante aduz ter informado o Juízo acerca da aprovação do plano de recuperação judicial e, também, da novação do crédito executado, inclusive dos honorários sucumbenciais, os quais deverão ser submetidos ao concurso de credores.

Salienta que o fato gerador do crédito executado se deu em agosto de 2015, ou seja, antes do processamento de recuperação judicial, razão pela qual, deve ser suspensa qualquer medida expropriatória concernente ao cumprimento de sentença.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id no 43053994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007564-35.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de extinção da ação de cumprimento de sentença, alegando que o magistrado singular desconsiderou o fato de que se encontra em recuperação judicial e de que foi aprovada, em assembleia geral, a novação dos créditos e a sua sujeição ao plano de recuperação homologado.

Alega que o crédito do exequente é oriundo de fato gerador ocorrido em momento anterior ao pedido de soerguimento e, portanto, deve se sujeitar ao plano de recuperação judicial da sociedade devedora.

Pois bem.

O ponto nuclear da presente celeuma consiste em averiguar o momento da constituição do crédito do agravado/exequente.

De acordo com a dicção do artigo 49 da Lei de no 11.101/2005, os créditos que estarão sujeitos à recuperação judicial serão aqueles existentes na data do pedido, ainda que não vencidos,
in verbis
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Nesse contexto, cumpre salientar que a recuperação da empresa agravante foi requerida em 20.06.2016, com homologação do plano em 08.01.2018, tendo sido seu processamento deferido nos autos de no 0203711-65.2016.8.19.0001, pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Outrossim, verifica-se que o evento danoso que originou a demanda ocorreu no ano de 2011, sendo que o direito discutido na ação indenizatória em voga somente foi reconhecido procedente em data posterior, em decisão transitada em julgado em 03.08.2018 (id no 38328996).

Na hipótese em apreço e, alinhando-se ao entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, o crédito em questão deve se submeter ao plano de recuperação judicial, tendo em conta que o marco estabelecido para sua inclusão no processo recuperacional é o da data do ilícito e não do seu trânsito em julgado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 e 356 do STF, aplicável por analogia. 2
. Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005. Incidência da Súmula 83/STJ
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1357957/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019) (destaquei)

Para melhor esclarecer o entendimento, veja-se o excerto da decisão paradigma (
AREsp 1357957/SP)
.

2. Por outro lado, segundo o entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei no 11.101/2005.
Vale dizer, a constituição do crédito não se condiciona ao trânsito em julgado do respectivo provimento jurisdicional que lhe declare a existência ou determine o valor, mas à data da prática do evento danoso que lhe deu causa
. (detaquei)

Logo, ao passo que a constituição do crédito, ou seja, o fato gerador do ilícito, ocorreu anos antes d
o processamento da recuperação judicial, a pretensão executada deve se submeter ao processo de recuperação judicial com a devida habilitação naqueles autos, pois reconhecido como crédito concursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e considerar o crédito da execução, na origem, de natureza concursal, o qual deverá ser habilitado no processo de recuperação judicial da empresa agravante.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007564-35.2020.8.11.0000 de decisão que indeferiu pedido de suspensão do Cumprimento de Sentença relativo aos honorários de sucumbência da Ação de Repetição de Indébito n. 17892-46.2015.811.0055.

A agravante sustenta que o fato gerador do crédito é anterior ao deferimento do processamento da Recuperação Judicial, e que, por isso, deve ser suspensa a Execução.

A relatora deu provimento ao Recurso para reformar o
decisum
, reconhecer a natureza concursal do crédito e determinar sua habilitação na RJ da agravante.

A matéria relacionada à natureza do crédito com origem em Ação de Responsabilidade Civil e à sua constituição foi julgada pelo rito dos repetitivos,
Tema n. 1.051,
sendo pacificado pelo STJ o entendimento de que a data do fato gerador, e não da sentença que o declara, é que deve ser observada para identificar a sua sujeição ao plano de soerguimento da empresa.

Todavia,
quanto aos honorários sucumbenciais
, a
Segunda Seção do STJ consolidou no REsp 1841960/SP que a sentença é o ato processual que faz nascer o direito à sua percepção, e, por consequência, se proferida depois de postulada a RJ, será classificado como extraconcursal, mas, se for anterior, se submeterá ao plano recuperacional.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática,
se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal,
já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.5. Recurso especial provido”
.

(REsp 1841960/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção
, julgado em 12/02/2020, DJe de 13/04/2020, sem grifos no original).

Jurisprudência desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – TEMA 1051 DO STJ – REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – HABILITAÇÃO DO VALOR NO QUADRO GERAL DE CREDORES - MEDIDA NECESSÁRIA PARA O RECEBIMENTO – ATUALIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 9o, II, DA LEI 11.101/2005 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE RJ – EXTRACONCURSALIDADE – DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será concursal se a data do fato gerador for precedente ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior, conforme o Tema n. 1.051 do STJ, representativo da controvérsia.

Por outro lado, no caso dos honorários sucumbenciais, a sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento do crédito, e, portanto, se proferida depois de requerida a RJ, será classificado como extraconcursal, se anterior, se submeterá ao plano de soerguimento, como pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP.

O crédito sujeito à RJ deverá ser atualizado até o dia do respectivo pedido (art. 9o, II, da Lei 11.101/2005)”.
(N.U 1003339-35.2021.8.11.0000, julgado em 28/04/2021, publicado no DJE de 29/04/2021).

Como este Cumprimento de Sentença reporta-se unicamente ao pedido de recebimento dos honorários de sucumbência, cujo acórdão que os fixou é de 16/05/2018, posterior ao pedido de Recuperação Judicial da agravante (de 20/06/2016), o crédito é extraconcursal, portanto deve prosseguir no juízo da causa.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007564-35.2020.8.11.0000.

AGRAVANTE: OI S. A.

AGRAVADO: VILSON SOARES FERRO

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Pedi vista na sessão passada por conta da particularidade da matéria em exame, notadamente acerca da natureza do crédito em sede de Recuperação Judicial.

A e. relatora
deu provimento ao Recurso para reformar o
decisum
, a fim de reconhecer a natureza concursal do crédito e determinar sua habilitação na RJ da agravante, enquanto o e. 1o Vogal, desproveu o recurso, porquanto, no caso, há a particularidade de se tratar de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência.

Da análise do processado, como o presente
Cumprimento de Sentença diz respeito exclusivamente acerca de recebimento dos honorários de sucumbência, cujo acórdão que os fixou é de 16-05-2018,
posterior ao pedido de Recuperação Judicial da agravante (de 20/06/2016), o crédito é extraconcursal, portanto deve prosseguir no juízo da causa, como decidiu o e. 1o vogal.

Com efeito, há precedentes desta e. 4a Câmara Cível, no
RAI no
1003339-35.2021.8.11.0000
, julgado em 28/04/2021, publicado no DJE de 29/04/2021, em harmonia com o entendimento do STJ, no
REsp 1841960/SP
, relatora ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção
, julgado em 12/02/2020, DJe de 13/04/2020.

Do exposto, com as devidas vênias a e. Relatora, divirjo para acompanhar o e. 1o Vogal,
a fim de desprover o recurso de agravo de Instrumento interposto pela OI S.A
.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Retifico o meu voto para aderir ao voto divergente do desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
negar provimento
ao recurso
.

EM 02 DE JUNHO DE 2021:

NÃO PROVIDO, UNÂNIME., TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021